Tribunal: TJDFT
Processo: 0746609-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATIVA PELO SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDA JÁ PRETENDIDA ANTERIORMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de diligência investigativa por meio do sistema SNIPER, sob o fundamento de ausência de demonstração concreta da necessidade da medida e da existência de providências anteriores semelhantes já apreciadas e indeferidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de realização de novas diligências para localização de bens das executadas, via SNIPER.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de pedido anteriormente indeferido, baseada em alegações genéricas, não satisfaz o dever de fundamentação concreta exigido para justificar nova intervenção judicial.
4. A ausência de elementos novos aptos a indicar alteração relevante na situação patrimonial das executadas ou a utilidade da medida requerida impede a reabertura da análise do pedido.
5. A utilização recente dos meios ordinários de investigação patrimonial à disposição do Juízo de origem afasta a necessidade de diligência excepcional pelo SNIPER.
6. O indeferimento da medida não viola os princípios da cooperação processual ou da efetividade da execução, representando aplicação legítima dos critérios de utilidade e proporcionalidade previstos no art. 370, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de pedido de diligência investigativa sem apresentação de elementos novos e relevantes não obriga o juízo a reapreciar a medida anteriormente indeferida.
2. A negativa de utilização de sistema investigativo extraordinário, como o SNIPER, é legítima quando já realizadas diligências pelos meios ordinários e ausente demonstração concreta de sua utilidade.
3. O juízo não está obrigado a substituir o credor em sua atividade investigativa, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade e da utilidade dos atos executivos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1845129, 0702467-02.2023.8.07.9000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10.04.2024, DJe 26.04.2024; TJDFT, Acórdão no 2048255, 0730025-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 17.09.2025, DJe 02.10.2025.